Tribunal: TJPA
Processo: 0803107-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803107-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: MARLENE RODRIGUES DOMINGOS, MAILDES RODRIGUES VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO EXTRAJUDICIAL. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. NULIDADE POTENCIAL DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS DE NOTIFICAÇÃO. HERDEIRAS NÃO NOTIFICADAS PESSOALMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A decisão proferida em sede administrativa, notadamente o procedimento de usucapião extrajudicial conduzido perante o Cartório de Registro de Imóveis, não reveste a autoridade de coisa julgada material, porquanto inexiste, no ordenamento jurídico pátrio, a denominada "coisa julgada administrativa" em sentido pleno, sendo assegurado ao prejudicado o acesso ao Poder Judiciário para revisão do ato, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

II. Não configura inépcia da petição inicial a peça que, embora não acompanhada de prova cabal dos fatos constitutivos do direito, apresenta narrativa coerente dos fatos, indicação dos fundamentos jurídicos e o pedido deles decorrente, satisfazendo os requisitos do art. 319 do CPC, cabendo a valoração aprofundada do conjunto probatório à instrução processual.

III. A tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na averbação de restrição à alienação ou oneração da matrícula de imóvel objeto de ação anulatória de usucapião extrajudicial, encontra respaldo no art. 300 do CPC quando presentes indícios de irregularidade procedimental — notadamente a ausência de notificação pessoal das herdeiras identificadas e conhecidas do requerente —, configurando o fumus boni iuris, e a possibilidade concreta de alienação do bem em litígio, caracterizando o periculum in mora.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Acordam os membros da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento n.º 0803107-81.2025.8.14.0000, interposto pelo
ESPÓLIO DE DEVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
, representado pela inventariante LÍGIA NATASHA COSTA STORCK VON RANDOW, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos de origem n.º 0802662-87.2022.8.14.0123.

A ação subjacente consiste em
ação anulatória de escritura pública de usucapião c/c pedido de tutela de urgência de natureza cautelar
, ajuizada por
MARLENE RODRIGUES DOMINGOS
(e originalmente também por MAILDES RODRIGUES VALENTE, falecida no curso do processo) em face do ora agravante, objetivando a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de usucapião extraordinária que culminou no registro da Matrícula n.º 5.743 do Cartório do Único Ofício da Comarca de Novo Repartimento/PA, referente ao Lote 04 da Gleba Valentim, área de 100,18,21 ha.

Segundo a peça inaugural, as autoras seriam herdeiras do falecido Sr. Manoel Rodrigues dos Santos e, como tal, coproprietárias do imóvel em litígio. Afirmam que cederam o uso do bem ao irmão Devaldo para expandir a criação bovina, tendo sempre exercido a posse compartilhada do imóvel. Sustentam que, em 2020, o Sr. Devaldo passou a proibir-lhes o acesso, valendo-se inclusive de segurança armada. Após a desistência de duas ações judiciais de usucapião, o de cujus promoveu procedimento extrajudicial perante o Cartório do Único Ofício, obtendo a escritura de usucapião em 18 de abril de 2022, sem que as herdeiras fossem pessoalmente notificadas, valendo-se exclusivamente de citação por edital.

A autora MARLENE afirma ter retornado ao imóvel em 2022 e sido fisicamente expulsa pela inventariante LÍGIA, acompanhada do marido e de três homens que se identificaram como policiais. Desde então, o bem estaria sob vigilância de homens armados.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, determinando a averbação de restrição na Matrícula n.º 5.743, impedindo alienação, penhora ou qualquer gravame sobre o bem, ao fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, suscitando, em preliminar: (a) coisa julgada e ato jurídico perfeito, ante o exaurimento do procedimento extrajudicial de usucapião na esfera administrativa; (b) inépcia da petição inicial, por ausência de elementos probatórios mínimos; (c) impugnação à gratuidade de justiça; e (d) necessidade de citação da genitora da herdeira menor Júlia Portela Araújo. No mérito, sustenta que o agravante exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1998; que o animus domini restou cabalmente comprovado no procedimento extrajudicial; que a citação por edital foi legalmente realizada; que a usucapião entre herdeiros é admissível; e que a tutela de urgência foi concedida sem o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada com revogação da tutela cautelar deferida.

A agravada MARLENE RODRIGUES DOMINGOS apresentou Contrarrazões tempestivas, sustentando a legalidade e acerto da decisão recorrida, a legitimidade das alegações das herdeiras, a nulidade da citação por edital sem esgotamento dos meios ordinários de notificação, a inexistência de coisa julgada administrativa oponível ao Poder Judiciário, e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DAS PRELIMINARES

II.1 – Da preliminar de coisa julgada e ato jurídico perfeito

O agravante sustenta que o procedimento extrajudicial de usucapião, concluído em 18 de abril de 2022 perante o Cartório do Único Ofício da Comarca de Novo Repartimento/PA, teria exaurido o mérito na esfera administrativa, constituindo coisa julgada e ato jurídico perfeito, de modo que a presente ação atentaria contra o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

A usucapião extrajudicial, prevista no art. 216-A da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), é procedimento de jurisdição voluntária conduzido perante o Oficial de Registro de Imóveis. Trata-se de ato administrativo-notarial que, embora produza efeitos jurídicos relevantes — inclusive o registro da propriedade —, não se reveste da autoridade de coisa julgada material, atributo exclusivo das decisões proferidas pelo Poder Judiciário no exercício da jurisdição contenciosa.

A lição doutrinária é assente nesse sentido. Humberto Theodoro Júnior esclarece que os órgãos que decidem procedimentos administrativos proferem decisões definitivas apenas no âmbito da Administração, mas não adquirem a indiscutibilidade própria da res judicata, de modo que, instaurado o processo judicial, o Judiciário não estará impedido de reapreciar o conflito.

Com efeito, o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Tal princípio impede que ato notarial ou administrativo — ainda que regularmente processado — imunize-se do controle jurisdicional, especialmente quando alegada lesão a direitos de terceiros não regularmente notificados.

Ademais, a própria Lei n.º 6.015/1973 contempla, em seu art. 216-A, a possibilidade de impugnação e de remessa ao juízo competente, evidenciando que o legislador não concebeu o procedimento extrajudicial como definitivo e irrecorrível. Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte, consagrando a sindicabilidade judicial dos atos notariais de usucapião extrajudicial.

Rejeito, portanto, a preliminar de coisa julgada e ato jurídico perfeito.

II.2 – Da preliminar de inépcia da petição inicial

Alega o agravante que a petição inicial seria inepta, porquanto as agravadas não teriam apresentado elementos comprobatórios mínimos acerca da alegada posse compartilhada ou da ilegalidade do procedimento de usucapião.

Também esta preliminar não prospera.

A inépcia da petição inicial configura-se nas hipóteses taxativas do art. 330, §1º, do CPC: quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; quando o pedido for indeterminado; quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

A peça exordial narra de forma coerente os fatos, indicando a condição de herdeiras das autoras, a alegada partilha informal do imóvel, a utilização do bem pelo de cujus mediante permissão familiar, a propositura de ações judiciais de usucapião com posterior desistência, a realização do procedimento extrajudicial sem notificação pessoal das demais herdeiras, e os episódios de violência na posse. Apresenta ainda documentos que, em juízo de cognição sumária, conferem plausibilidade às alegações, dentre eles fotografias da autora MARLENE no imóvel e boletins de ocorrência.

A profundidade da instrução probatória e a suficiência das provas para o êxito da demanda são questões de mérito, a serem apreciadas oportunamente, não se confundindo com os requisitos formais da petição inicial. A exigência de que já na inicial a parte autora apresente prova cabal dos fatos constitutivos do direito importaria, a rigor, em antecipação indevida do julgamento do mérito.

Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

II.3 – Das demais questões preliminares

A impugnação à gratuidade de justiça foi objeto de análise no Agravo de Instrumento n.º 0809097-24.2023.8.14.000, oportunidade em que esta Corte reconheceu a hipossuficiência da agravada MARLENE RODRIGUES DOMINGOS, aposentada com renda mensal de R$ 1.564,91, e da agravada MAILDES RODRIGUES VALENTE, declarada dependente do esposo. A matéria, portanto, encontra-se preclusa para fins deste recurso.

Quanto à citação da genitora da herdeira menor Júlia Portela Araújo, trata-se de providência que deverá ser apreciada pelo Juízo de origem no curso do processo de conhecimento, não se constituindo em óbice ao processamento da tutela de urgência ora recorrida.

III – DO MÉRITO: DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal, que se resume à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência cautelar — consistente na averbação de restrição à alienação e oneração da Matrícula n.º 5.743 do Cartório do Único Ofício da Comarca de Novo Repartimento/PA.

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

III.1 – Da probabilidade do direito (fumus boni iuris)

A aferição da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência exige do órgão julgador juízo de cognição sumária e não exauriente, sob pena de indevida antecipação do pronunciamento definitivo. É suficiente, para tanto, que os elementos constantes dos autos indiquem, em exame perfunctório, que o direito alegado pelo requerente tem razoável chance de ser reconhecido ao final.

No caso vertente, identifico os seguintes elementos indiciários favoráveis às agravadas, que, em conjunto, autorizam o juízo de verossimilhança:

a) Irregularidade potencial na notificação das interessadas:
O art. 216-A, §2º, da Lei n.º 6.015/1973, com a redação dada pela Lei n.º 13.465/2017, exige que os titulares de direitos sobre o imóvel usucapiendo sejam notificados para manifestar sua anuência ou discordância. A utilização da notificação por edital, prevista no §13 do mesmo dispositivo, pressupõe que o notificando não tenha sido encontrado ou que esteja em lugar incerto ou não sabido. Ocorre que, segundo os elementos dos autos, as agravadas são irmãs do de cujus, com convivência familiar comprovada, sendo inverossímil que o requerente do procedimento extrajudicial desconhecia o paradeiro das interessadas. A utilização do edital sem prévia e séria tentativa de notificação pessoal constitui vício procedimental de gravidade apta a ensejar a nulidade da escritura de usucapião.

b) Desistência de duas ações judiciais de usucapião prévias:
O fato de o de cujus ter promovido e desistido de duas ações judiciais de usucapião — e apenas então ter optado pelo procedimento extrajudicial — é circunstância que, em conjunto com os demais indícios, sugere estratégia deliberada para obter o reconhecimento da propriedade em procedimento de menor eficácia contraditória.

c) Documentos e fotografias juntados à inicial:
As fotografias que demonstram a presença da autora MARLENE no imóvel, anteriores ao ajuizamento do procedimento de usucapião, e os boletins de ocorrência relativos aos episódios de violência na posse, são elementos que, prima facie, corroboram a narrativa de que as autoras não abandonaram o imóvel voluntariamente, o que colide com a exigência de posse mansa e pacífica para a usucapião.

d) Partilha informal entre herdeiros:
Embora o agravante sustente ter adquirido integralmente os direitos hereditários dos demais herdeiros por acordo verbal em 1997, a ausência de instrumento escrito e registrado abre espaço para discussão sobre a validade e eficácia de tal negócio jurídico em relação a terceiros, especialmente no que toca à destinação específica do Lote 04 da Gleba Valentim entre os herdeiros.

Cumpre consignar que este Tribunal, em conformidade com a orientação jurisprudencial que vem sendo construída em casos análogos de usucapião extrajudicial impugnada por herdeiros preteridos, tem reconhecido a plausibilidade do fumus boni iuris nas hipóteses em que identificada potencial nulidade na notificação dos interessados.

Não se está aqui a julgar o mérito da ação anulatória — tarefa que incumbe ao Juízo de origem, após ampla instrução probatória. O que se afirma, nos estreitos limites desta cognição sumária, é que as alegações das agravadas são plausíveis e encontram suporte nos elementos carreados aos autos. O fumus boni iuris, portanto, está presente.

III.2 – Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)

O periculum in mora igualmente se faz presente.

O bem objeto da lide é imóvel rural de área expressiva (100,18,21 ha), registrado em nome do espólio do agravante, o qual, por força do procedimento de inventário em curso (autos n.º 0800713-20.2022.8.14.0061), poderá ser objeto de partilha, adjudicação ou alienação. A existência de herdeiros — inclusive a inventariante LÍGIA NATASHA, que já demonstrou disposição para exercer a posse de forma exclusiva e combativa — e a possibilidade de celebração de negócios jurídicos envolvendo o imóvel antes do julgamento de mérito da ação anulatória configuram risco concreto e atual de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito das agravadas.

Nesse contexto, é certo que a eventual alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, sem a averbação da existência desta ação, poderia tornar ineficaz qualquer provimento final favorável às autoras, frustrando por completo a tutela jurisdicional almejada. A medida cautelar deferida — que não implica reintegração de posse nem imissão no bem, mas tão somente a restrição ao registro de atos que importem alienação ou oneração — é perfeitamente proporcional ao risco identificado e adequada à preservação do resultado útil do processo.

Consigno, ademais, que a medida cautelar ora mantida não ofende o princípio da proporcionalidade, pois preserva o status quo enquanto se aguarda a instrução probatória adequada, sem privação de posse ou de quaisquer outros atributos do domínio pelo agravante. A restrição é de cunho meramente registral.

Diante de todo o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, determinando a averbação de restrição na Matrícula n.º 5.743 do Cartório do Único Ofício da Comarca de Novo Repartimento/PA.

É como voto.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 13/05/2026